Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido relativo à limitação em 30% de descontos de empréstimo em conta corrente (salário) e em folha de pagamento.
2. De fato, a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento. Todavia, firmou-se entendimento nesta Corte, por aplicação analógica, de que tal limitação também deve incidir sobre os mútuos consignados em conta corrente.
3. Considerando que, excluídos apenas os descontos compulsórios, a fatia transferida à parte requerida supera de modo expressivo o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, é razoável concluir pelo comprometimento da subsistência do mutuário. Registra-se, todavia, que a limitação dos descontos não exime o contratante da obrigação de saldar todos os débitos contraídos, tampouco afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios.
4. Em razão da modificação da sentença, necessária a inversão dos ônus sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e provido.